Tribunal: TJSP
Processo: 1005347-71.2018.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessório. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessório. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005347-71.2018.8.26.0032/50000,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é agravante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado FRANCISCO DE
ASSIS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005347-71.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005347-71.2018.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
VOTO No 29.131
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS.
Tarifa
de
registro
de
contrato.
Validade. Revisão passível em caso de serviço não
prestado e da presença de onerosidade excessiva
no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da
seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de
encargos acessório. Ausência de descaracterização
da mora (tema 972). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação dos entendimentos firmados
no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
contra decisão que, em ação declaratória de nulidade
de cláusula contratual c.c. repetição de indébito,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
validade
das
cláusulas
contratuais
livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005347-71.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
3
pactuadas. Sustenta a legalidade da cobrança das
tarifas de registro de contrato e seguro prestamista.
Assinala que o valor cobrado para registro da garantia
fiduciária não se caracteriza como tarifa, mas como
repasse da quantia cobrada pelo órgão de trânsito
competente. Aduz, ainda, que a contratação do seguro
se deu de forma voluntária no contrato firmado,
destacando cuidar-se de negócio opcional.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005347-71.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958).
E,
julgados
os
Recursos
Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a E. Corte
Superior firmou as seguintes teses: “2.1 - Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005347-71.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
5
pactuada
no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a
fls. 184/186.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 167/170) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela invalidade da
cobrança da tarifa de registro de contrato, ante a
ausência de demonstração da prestação do serviço e
abusividade da contratação do seguro prestamista,
devido à falta de explicitação conveniente acerca da
liberdade de escolha.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Por
conseguinte, considerando a análise pontual, denota-se
que a instituição financeira não fez prova de que os
serviços foram efetivamente especificados e prestados
('Registro de Contrato' - R$ 101,54 e 'Assistência 24
horas' - R$ 150,00 fls. 18/19). (...) Nesse sentido,
há abusividade, também, em relação ao valor cobrado a
título de 'seguro prestamista', no valor de R$ 450,21,
porque inválida a imposição de 'seguro' ao consumidor,
sem que lhe seja dada a oportunidade de contratar o
serviço perante terceiros. Isso configura o que o
Código de Defesa do Consumidor chamou de 'venda
casada' e vedou tal prática. Admitir sua cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005347-71.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
6
porque inserido o montante no instrumento contratual
coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em
situação não compatível com a boa-fé ou equidade,
reconhecida abusiva pelo art. 51, IV, da Lei no
8.078/90” (fls. 169 e 170).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO